Tribunal: STJ
Processo: 0360811-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036630 - SP(2025/0360811-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE RONALDO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
HABEAS CORPUS
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA POR
ELEMENTOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
DO REDUTOR DO
§ 4o, DA
NECESSIDADE DE
ART. 33,
LEI 11.343/2006.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REGIME
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado. O agravante foi condenado como incurso no
habeas corpus
art. 33, caput,
da Lei n.
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
11.343/2006,
pagamento de 500 dias-multa. O recurso de apelação defensivo foi desprovido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada para
reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
alegando que é primário, possui bons antecedentes e não se
Lei no 11.343/2006,
dedica a atividades criminosas. Requer também a fixação de regime inicial menos
gravoso, considerando que a pena imposta foi inferior a 8 anos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
considerando os elementos concretos dos autos que indicam
Lei no 11.343/2006,
dedicação habitual ao tráfico de drogas.
4. Outra questão em discussão é saber se o regime inicial fechado foi
corretamente fixado, à luz do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando as
art. 33,
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir
5. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do
da
art. 33
exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais:
Lei no 11.343/2006
primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não
integração a organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o
redutor com base em elementos concretos que evidenciam a dedicação habitual ao
tráfico de drogas, como existência de diversas denúncias anônimas sobre tráfico
envolvendo o agravante, sendo o principal fornecedor de embalagens para
traficantes locais, conversas em celular revelando traficância contínua, bem como na
admissão do próprio recorrente de que comercializava drogas para sustentar o
consumo.
6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria
revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54533068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 843136a4-1c4c-40f7-960b-a2bbe0161ec5

7. O regime inicial fechado é mantido porque a existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena
seja inferior a 8 anos, conforme previsto no
§§ 2o e 3o, do Código Penal e
art. 33,
consolidado pela jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
exige o preenchimento cumulativo dos requisitos
art. 33
Lei no 11.343/2006
legais, sendo vedada sua concessão quando há elementos concretos que evidenciem
dedicação habitual a atividades criminosas.
2. A fixação do regime inicial fechado é válida quando fundamentada em
circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 8 anos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54533068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 843136a4-1c4c-40f7-960b-a2bbe0161ec5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036630 - SP(2025/0360811-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE RONALDO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
HABEAS CORPUS
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA POR
ELEMENTOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
DO REDUTOR DO
§ 4o, DA
NECESSIDADE DE
ART. 33,
LEI 11.343/2006.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REGIME
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado. O agravante foi condenado como incurso no
habeas corpus
art. 33, caput,
da Lei n.
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
11.343/2006,
pagamento de 500 dias-multa. O recurso de apelação defensivo foi desprovido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada para
reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
alegando que é primário, possui bons antecedentes e não se
Lei no 11.343/2006,
dedica a atividades criminosas. Requer também a fixação de regime inicial menos
gravoso, considerando que a pena imposta foi inferior a 8 anos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
considerando os elementos concretos dos autos que indicam
Lei no 11.343/2006,
dedicação habitual ao tráfico de drogas.
4. Outra questão em discussão é saber se o regime inicial fechado foi
corretamente fixado, à luz do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando as
art. 33,
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir
5. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do
da
art. 33
exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais:
Lei no 11.343/2006
Documento eletrônico VDA54069040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: c6db20ab-5732-4372-b2ad-544acfdbbd06

primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não
integração a organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o
redutor com base em elementos concretos que evidenciam a dedicação habitual ao
tráfico de drogas, como existência de diversas denúncias anônimas sobre tráfico
envolvendo o agravante, sendo o principal fornecedor de embalagens para
traficantes locais, conversas em celular revelando traficância contínua, bem como na
admissão do próprio recorrente de que comercializava drogas para sustentar o
consumo.
6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria
revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
7. O regime inicial fechado é mantido porque a existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena
seja inferior a 8 anos, conforme previsto no
§§ 2o e 3o, do Código Penal e
art. 33,
consolidado pela jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
exige o preenchimento cumulativo dos requisitos
art. 33
Lei no 11.343/2006
legais, sendo vedada sua concessão quando há elementos concretos que evidenciem
dedicação habitual a atividades criminosas.
2. A fixação do regime inicial fechado é válida quando fundamentada em
circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 8 anos.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JOSE RONALDO DOS SANTOS
JUNIOR, contra decisão de fls. 124-128, que não conheceu do
impetrado.
habeas corpus
Consta dos autos que o ora agravante foi condenado como incurso no
,
art. 33, caput
da Lei n.
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
11.343/2006,
de 500 dias-multa. Houve interposição de recurso de apelação defensivo, o qual foi
desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Neste recurso, sustenta a parte agravante que a decisão agravada deve ser reformada
para reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
afirmando que as instâncias ordinárias afastaram o redutor com
Lei n. 11.343/2006,
fundamentação genérica e por presunções, sem elementos concretos.
Alega que o agravante é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a
atividades criminosas, razão pela qual o redutor deve incidir no patamar máximo.
Argumenta que a quantidade e diversidade de drogas, por si só, não justificam o
afastamento do redutor, nem se pode presumir a dedicação a atividades criminosas.
Aduz, por fim, que deve ser fixado regime inicial menos gravoso, à luz do
§§
art. 33,
2o e 3o, do Código Penal, considerando que a pena imposta ao agravante foi inferior a 8 anos.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para conceder a ordem de habeas
aplicando a benesse do tráfico privilegiado, com o abrandamento do regime prisional.
corpus,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54069040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: c6db20ab-5732-4372-b2ad-544acfdbbd06

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, no tocante ao pleito para aplicação do redutor, assim constou no
acórdão (fls. 26-30, grifei):
3a Fase. Inexistentes causas de aumento.
Quanto às de diminuição, o pleito recursal para concessão do redutor previsto no
§ 4o,
da
não merece guarida.
art. 33,
Lei no 11.343/06
Com efeito, a concessão da figura privilegiada é facultativa e não obrigatória,
cabendo ao magistrado ponderar o comportamento do réu e as circunstâncias em
concreto para sua aplicação.
O d. Magistrado sentenciante, como consta da r. sentença, afastou o
reconhecimento da benesse aos seguintes fundamentos:

“(...) tendo em vista a prova concreta de que o acusado se dedicava à
atividade criminosa, sendo o principal fornecedor de embalagens
eppendorfs para traficantes locais, circunstância confirmada por ele em
juízo, evidenciando que sua atuação contribuiu para a manutenção do
”. (fl. 183)
tráfico de drogas na região

Como bem ponderado no parecer da il. Procuradoria de Justiça, cujos
fundamentos adoto como razão para decidir, incabível o reconhecimento do
privilégio:

“ a causa legal de redução de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da
foi corretamente afastada, já que as provas dos autos
Lei no 11.343/06
demonstraram que o apelante, a despeito de sua primariedade, já vinha se
dedicando rotineiramente ao tráfico de drogas.
Com efeito, o apelante já era conhecido na DISE de Cruzeiro por
envolvimento no tráfico de drogas no Bairro Pontilhão e havia várias
denúncias anônimas no sentido de que ele exercia o tráfico com JOÃO
VITOR MENDES na rua em que residiam (fls. 11 dos autos no 1501488-
93.2024.8.26.0156).
Ora, o fato de haver diversas denúncias anônimas sobre a prática do tráfico
de drogas pelo apelante no local demonstra que o crime estava sendo
praticado de forma habitual e rotineira, caso contrário não despertaria a
atenção dos terceiros que efetuaram as denúncias anônimas.
Ademais, após a apreensão do aparelho celular de JOÃO VITOR, onde
foram constatadas diversas conversas entre ele e o apelante sobre o tráfico de
drogas, foi emitido o mandado de busca e apreensão nos autos no 1501488-
93.2024.8.26.0156, que ensejou a prisão em flagrante do apelante.
E se tudo isso não bastasse, o próprio apelante admitiu que estava
vendendo drogas, inclusive para pagar os entorpecentes que consumia,
informando ainda que aumentou seu consumo de drogas após a morte de seu
pai (mídia).
O § 4o do artigo 33 da
é claro ao dispor que a causa de
Lei no 11.343/06
diminuição da pena somente será aplicada se o agente for primário, de bons
antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicas às
atividades criminosas.
No caso dos autos, não há dúvidas de que o apelante estava se dedicando
ao tráfico de drogas há bastante tempo.” fls. 246/247

Ainda, em consulta aos autos no 1500798-95.2022.8.26.0621, verifico que o
apelante foi autuado em flagrante por tráfico de drogas em 24 de agosto de 2022 e
conforme constou na denúncia daqueles autos “... no transcorrer das investigações
realizadas nos autos no 1503332-49.22022.8.26.0156, instaurado para apuração de
delito de homicídio ocorrido no município, verificou-se o denunciado PEDRO
MIGUEL LOBODOS SANTOS ONOFRE teria sido o autor dos disparos e estava
também envolvido com o tráfico de entorpecentes, em associação com seu irmão
LUIZ PATRICK DOSSANTOS LUCIO SILVA e seus colegas JOSÉ RONALDO,
Documento eletrônico VDA54069040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: c6db20ab-5732-4372-b2ad-544acfdbbd06

EDUARDO e RAFAEL, circunstância que fundamentou a expedição de mandados
de busca e apreensão para as residências dos denunciados... seguiram para a
residência de JOSÉ RONALDO, onde foram localizadas 03 (três) porções de
maconha, 17 (dezessete) pinos de cocaína, sacolés vazios, além de uma lâmina de
barbear, um simulacro de arma de fogo tipo pistola e a quantia de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais)...” (fls.
daqueles autos)...”. O apelante foi solto
176/180
em
(fls.
daqueles autos). Ao final da instrução, foi condenado
18/08/2023
451/453
como incurso no
da Lei no.
à pena de 05 (cinco) anos de
art. 33
11.343/2006
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias multa, no mínimo
legal unitário. Foi negado provimento ao recurso interposto pela Defesa e aqueles
autos aguardam o processamento de Recurso Especial interposto.
Como se vê, menos de um ano após ter sido revogada a prisão preventiva
naquele feito, o acusado continuou a exercer o comércio nefasto e novamente
autuado em flagrante por tráfico.
Isso tudo conjugado com a ausência de comprovação de que exercia atividade
laboral regular lícita, torna inconteste sua dedicação a atividades criminosas, além
do ordinário, que permite concluir que fazia do tráfico seu meio de vida.
Aliás, esses dados concretos sinalizam maior ascendência e vínculo com a cadeia
do tráfico, não sendo possível enquadrar o réu como mero traficante ocasional.

Com efeito, o §4o do
da
dispõe que as penas do crime de
art. 33
Lei n. 11.343/2006
tráfico de drogas poderão ser reduzidas de
a
desde que o agente seja primário, de bons
1/6
2/3,
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Como consta do acórdão, as instâncias de origem afastaram a minorante com
fundamento em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciaram a dedicação à
traficância: existência de diversas denúncias anônimas sobre tráfico envolvendo o agravante,
sendo o principal fornecedor de embalagens para traficantes locais, conversas em celular
revelando traficância contínua, bem como na admissão do próprio recorrente de que
comercializava drogas para sustentar o consumo.
A revisão de tal conclusão demandaria revolvimento fático-probatório, incompatível
com a via estreita do
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária.
habeas corpus
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO. DOSIMETRIA.
HABEAS CORPUS.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
ENVOLVIMENTO
HABITUAL
COM
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os
Lei n. 11.343/2006,
requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a
atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda
ser reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a depender das circunstâncias do
1/6
2/3
caso concreto.
2. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior de que há bis in idem
quando a quantidade
natureza da droga é utilizado para elevar a pena-base e
e/ou
também para afastar a aplicação do § 4o do
da
ou mesmo a
art. 33
Lei n. 11.343/06
hipótese enfrentada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório
Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto
na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável,
quanto na terceira, para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
" (ARE
Rel.: Ministro
art. 33,
Lei 11.343/2006
666.334/RG,
GILMAR MENDES, DJ de
.
6/5/2014)
3. Porém, no caso dos autos, a situação não se enquadra nos parâmetros acima
referidos, porquanto a Corte Estadual fundamentou o afastamento nas circunstâncias
da prisão, inclusive com a apreensão de arma de fogo, somadas à variedade de
drogas (23 porções de cocaína, com peso aproximado de 52,40g, uma porção de
cocaína, com peso aproximado de 157g, 63 porções de maconha, com peso
aproximado de 86,6g e 126 pedras de crack, com peso aproximado de 36.04g) que
demonstravam que o recorrente se dedicava às atividades criminosas.
Documento eletrônico VDA54069040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: c6db20ab-5732-4372-b2ad-544acfdbbd06

4. Conforme já decidido reiteradamente por esta Corte superior, a dedicação à
atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a)
à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens
plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações
típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de
fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi
indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da
droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de
prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares
demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de
que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por
outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no
contexto de apreensão de arma de fogo. Precedentes.
5. Torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em
sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-
probatório, providência inadmissível na via estreita do
s (AgRg no HC
habeas corpu
n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024;
808.995/MG,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
900.210/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024)..
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
931.390/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
13/2/2025.

De outro norte, no que concerne ao regime prisional, assim constou na sentença (fl.
17, grifei):
Considerando o total da pena imposta e as circunstâncias judiciais
, o acusado não faz jus à concessão de benefícios, tampouco a
desfavoráveis
substituição por penas alternativas e, pelo mesmo motivo, iniciará o desconto da
sanção corporal no regime prisional fechado.

Sobre o tema, assim ficou consignado no acórdão (fls. 30-31):
Nos termos dos §§ 2o e 3o, do
do Estatuto Repressivo, correta a fixação
art. 33,
do regime inicial fechado como medida necessária e suficiente para a prevenção e
reprovação do crime, considerando o
de pena imposto, a quantidade e
quantum
natureza da droga apreendida e a evidente dedicação a atividades criminosas, o que
exige maior rigor na penalização, em atenção ao princípio da proporcionalidade.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que:

“A quantidade
natureza de drogas apreendidas constitui elemento
e/ou
idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o
disposto no
da Lei de Drogas e no
§3o, do Código Penal - CP
art. 42
art. 33,
(...)” (STJ - HC 414347 / SP - Ministro JOEL ILAN PACIORNIK - D Je
.
21/02/2018)

O traficante, de grande ou pequeno porte, é um dos responsáveis diretos pela
onda de violência que avassala o país. A insuficiência do estabelecimento de
qualquer outro regime inicial que não o fechado, para a repressão e prevenção do
tráfico ilícito de entorpecentes é patente de maneira que, frise-se, neste caso, não se
amoldaria ao sistema repressor-ressocializador do Direito Penal.
Ademais, a fixação de regime mais brando não atenderia aos princípios da
proporcionalidade e individualização da pena, levando-se em conta, como já
mencionado, as circunstâncias e gravidade do crime, a personalidade do réu voltada
ao delito e o total de pena imposto. De modo contrário, injusta seria a situação
daquele que pratica conduta menos gravosa, com condenação a pena mais branda,
sujeito ao mesmo regime prisional daqueles que praticam crimes hediondos ou
equiparados.

De fato, apesar de a pena final não ter superado 8 anos, a presença de circunstâncias
judiciais negativas autoriza a fixação do regime fechado para o início do desconto da pena
privativa de liberdade, mercê do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54069040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: c6db20ab-5732-4372-b2ad-544acfdbbd06

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DO CP. FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO
ART. 59
RECURSAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8.
POSSIBILIDADE.
§ 4o DA
REQUISITOS NÃO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PREENCHIDOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO
CORRETAMENTE FIXADO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...].
5. A fixação do regime inicial fechado, apesar da pena inferior a oito anos, é
justificada pelas circunstancias judiciais negativas (culpabilidade e conduta
social), conforme o
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
[...]
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.826.532/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
18/3/2025,
26/3/2025,

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO
CORPUS
DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS
(203 PORÇÕES DE CRACK). RECONHECIMENTO DA MINORANTE
PREVISTA NO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO A
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
MOTIVAÇÃO

PRECEDENTES
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
VÁLIDA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
[...]
3. Quanto ao regime prisional fechado, a jurisprudência desta Corte
Superior entende que a presença de uma única circunstância judicial
desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime carcerário mais
gravoso.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1.029.988/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
15/10/2025,
21/10/2025,

Com isso, conclui-se que o recurso deixou de apresentar argumentos novos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: c6db20ab-5732-4372-b2ad-544acfdbbd06

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.036.630 / SP
Número Registro: 2025/0360811-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005818120248260621
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE RONALDO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE RONALDO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:10
Código de Controle do Documento: eee57b1c-2003-455b-b37e-ed3a6211a1e8

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:10
Código de Controle do Documento: eee57b1c-2003-455b-b37e-ed3a6211a1e8